Tribunal: TJPA
Processo: 0809037-80.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0809037-80.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ENTREGA DO TOI E DO KIT CNR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Euzébio Cidalino Santos Siqueira contra acórdão da Seção de Direito Privado que julgou improcedente reclamação ajuizada em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada entrega intempestiva do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do denominado KIT CNR, bem como quanto às supostas irregularidades do procedimento administrativo, à alegada negativa de prestação jurisdicional e à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o saneamento dos vícios apontados, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegada afronta ao IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e às disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à entrega do TOI e do KIT CNR, às formalidades do procedimento administrativo e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada entrega intempestiva do TOI e do KIT CNR, concluindo que a insurgência do reclamante se refere à valoração das provas realizada pela Turma Recursal, matéria incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

6.

Também foram apreciadas as alegações relativas à regularidade do procedimento administrativo, à observância das teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e às garantias do contraditório e da ampla defesa, concluindo-se pela inexistência de afronta à autoridade do precedente vinculante.

7.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando a reapreciação de matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

8.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito ou da valoração das provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, arts. 988, IV, e 989, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, § 3º, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, Rcl 50695/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO Nº 0809037-80.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: EUZÉBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA

EMBARGADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO
oposto por
EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA
contra o Acórdão que JULGOU IMPROCEDENTE a Reclamação proposta.

EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA
ajuizou a
RECLAMAÇÃO
contra
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o
JUÍZO RELATOR DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ – LÚCIO BARRETO GUERREIRO
, com o objetivo de
anular acórdão proferido em recurso inominado que, segundo o reclamante, violou entendimento firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, deixando de reconhecer a irregularidade da cobrança por consumo não registrado e a consequente responsabilização da concessionária por danos morais
.

Alega a parte autora que:

Propôs, no juízo de origem,
ação de nulidade de cobrança indevida cumulada com pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais
, em virtude de débitos cobrados pela concessionária de energia referentes a suposto consumo não registrado de energia elétrica;

Foram realizadas
duas inspeções surpresas
na unidade consumidora do autor, onde teriam sido detectadas irregularidades. Essas inspeções resultaram na emissão de
dois débitos
, totalizando
R$ 17.316,00
, distribuídos da seguinte forma:

R$ 9.672,39, referente ao período de 11/05/2013 a 05/05/2016;

R$ 7.125,79, referente ao período de 06/05/2016 a 25/11/2016.

O autor
assinou termos de confissão de dívida e parcelamento
, sob ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica;

A
sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos
, entendendo comprovada a regularidade da cobrança com base nas inspeções realizadas;

O Recurso Inominado interposto foi
improvido
pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Pará, mantendo-se a sentença de improcedência;

No entanto, o acórdão
ignorou aspectos essenciais
, em especial:

A
ausência de entrega do “KIT CNR” (documentos de comunicação da inspeção)
dentro do prazo previsto no art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

A
ausência de prévio procedimento administrativo
com garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido nos artigos 115, 129, 130 e 133 da mesma resolução;

A
violação às teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000
, julgado pelo TJPA, que condicionam a validade da cobrança à observância de requisitos específicos nas inspeções e notificações ao consumidor.

Argumenta que:

A jurisprudência do TJPA, por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, fixou teses no sentido de que:

A formalização do TOI deve ocorrer com a presença do consumidor ou ocupante do imóvel, devidamente identificado;

A cobrança só é válida se precedida de
procedimento administrativo formal
com direito à ampla defesa;

O
ônus da prova recai sobre a concessionária
quanto à regularidade do procedimento e do débito.

As cópias dos TOIs e os documentos informativos (KIT CNR)
não foram entregues no prazo regulamentar de 15 dias
(art. 129, §3º, da Resolução ANEEL 414/2010), conforme demonstrado pelos próprios documentos anexados pela concessionária;

Dessa forma, o acórdão da 1ª Turma Recursal
não observou normas infralegais obrigatórias
nem respeitou a autoridade da decisão do TJPA no IRDR, ferindo o art. 988, IV do CPC.

Sustenta ainda que:

A Reclamação é cabível e tempestiva, pois foi interposta dentro do prazo de 15 dias úteis, conforme Resolução nº 12/2009 do STJ e art. 219 do CPC;

É admissível com base na
Resolução nº 03/2016 do STJ
, que disciplina o cabimento de reclamações contra decisões de Turmas Recursais em desconformidade com jurisprudência do STJ e precedentes obrigatórios;

Há
litisconsórcio passivo necessário
com a concessionária EQUATORIAL, beneficiária da decisão reclamada;

Os
documentos apresentados pela própria concessionária comprovam o descumprimento do prazo para envio da documentação ao consumidor
, invalidando a cobrança.

Por fim, requer que:

Seja concedida liminar
para suspender o acórdão proferido no Recurso Inominado, com fundamento no art. 989, II do CPC, para evitar
dano irreparável
ao reclamante, desempregado e impossibilitado de suportar o débito elevado;

Seja cassado o acórdão da 1ª Turma Recursal
, determinando-se novo julgamento alinhado ao IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e aos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

Seja reconhecida a inexigibilidade do débito
e declarada a nulidade da cobrança realizada pela concessionária;

Seja a EQUATORIAL condenada ao pagamento de danos morais
, em razão da cobrança indevida baseada em procedimento irregular;

Seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

INDEFIRI O PEDIDO LIMINAR, por ausência de risco de dano grave, de difícil reparação ou de ameaça concreta à eficácia da decisão final.

A 1ª Turma Recursal prestou informações referente a Reclamação ajuizada por Euzebio Cidalino Santos Siqueira contra acórdão que manteve a validade de cobranças por irregularidades no consumo de energia elétrica.

A Turma informou que, em duas inspeções realizadas pela Equatorial em 2016, foram constatadas derivações antes da medição, resultando em cobrança de energia não registrada. Destacou que o reclamante acompanhou ambas as fiscalizações e assinou os respectivos TOIs, tomando ciência das irregularidades.

Com base na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, concluiu que não era necessária a remessa do KIT CNR, inexistindo vício no procedimento administrativo, razão pela qual foi mantida a sentença e negado provimento ao recurso do autor.

No ID 29710928, o Ministério Publicou se absteve de intervir no autos.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 3ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, no dia 05.03.2026, às 14h, com encerramento dia 12.03.26. a realizar-se no dia 05-03-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IRDR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Reclamação com pedido liminar ajuizada por Euzebio Cidalino Santos Siqueira contra acórdão da 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

2.

O reclamante sustenta descumprimento da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA, bem como violação aos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e o denominado “KIT CNR” teriam sido entregues fora do prazo legal, com afronta ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela Turma Recursal violou a autoridade do precedente firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado (CNR), mesmo diante da alegação de intempestividade na entrega do TOI e do “KIT CNR”.

III. Razões de decidir

1.

Nos termos do art. 988, IV, do CPC, a reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, não se prestando à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à reapreciação da valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

2.

No IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, firmou-se a tese de que, para validade da cobrança decorrente de consumo não registrado, a concessionária deve observar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa.

3.

O acórdão reclamado consignou expressamente que houve formalização dos Termos de Ocorrência e Inspeção com assinatura do consumidor, encaminhamento do “KIT CNR” e observância dos requisitos normativos, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo à luz das provas constantes dos autos.

4.

Não se verifica afronta direta ou desrespeito deliberado ao precedente vinculante, mas aplicação do entendimento firmado no IRDR às circunstâncias fáticas do caso concreto. Eventual inconformismo quanto à conclusão probatória — especialmente acerca do prazo de entrega dos documentos — deve ser veiculado por meio recursal próprio, não sendo a reclamação sucedâneo de recurso.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada sob fundamentos distintos, nem para reexaminar fatos e provas (STJ, Rcl 50695/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.02.2026).

IV. Dispositivo e tese

1.

Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“A reclamação prevista no art. 988, IV, do CPC não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas quando houver efetiva afronta à autoridade de precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 988, IV, e 989, II; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, § 3º, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, Rcl 50695/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE a Reclamação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalhoe o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Euzébio Cidalino Santos Siqueira
opôs
Embargos de Declaração
sustentando que a decisão foi
omissa
ao não analisar: (i) a entrega intempestiva do TOI e do KIT CNR, em desacordo com o prazo de 15 dias previsto no art. 129, §3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) supostas irregularidades formais do procedimento administrativo e dos documentos de inspeção; (iii) a alegada negativa de prestação jurisdicional pela Turma Recursal; e (iv) a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o saneamento das omissões, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados e, se reconhecidas as falhas apontadas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da entrega intempestiva do TOI e do denominado KIT CNR, das alegadas irregularidades formais do procedimento administrativo, da suposta negativa de prestação jurisdicional pela Turma Recursal e da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da leitura do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas por esta Relatoria.

Com efeito, consignou-se de forma clara e objetiva que a controvérsia submetida à apreciação desta Seção restringia-se à verificação da existência, ou não, de afronta à autoridade do precedente firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, bem como à observância das disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Nesse contexto, o voto expressamente registrou:

"A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado do Pará violou a autoridade do precedente firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, bem como se deixou de observar os comandos normativos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à formalização e tempestiva comunicação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do denominado 'KIT CNR'."

Mais adiante, o acórdão enfrentou diretamente a alegação relativa ao descumprimento do prazo previsto no art. 129, § 3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, consignando expressamente:

"O reclamante sustenta que os documentos comprovariam entrega do KIT CNR fora do prazo legal (...) o que, em tese, comprometeria a higidez do procedimento administrativo."

Todavia, após examinar o teor do acórdão reclamado, concluiu-se que:

"Examinando-se o teor do acórdão reclamado (Id. 25993022), verifica-se que a Turma Recursal consignou expressamente que o procedimento adotado atendeu aos requisitos normativos, que houve formalização dos TOIs com assinatura do consumidor e que foi encaminhado o 'KIT CNR', oportunizando-se contraditório."

Ainda nesse ponto, ficou expressamente consignado que:

"A leitura do acórdão reclamado revela que o órgão julgador aplicou expressamente o entendimento firmado no IRDR, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo, com base nos elementos probatórios constantes dos autos."

E, por fim:

"Eventual inconformismo quanto à conclusão probatória — notadamente quanto ao prazo de entrega dos documentos — constitui matéria típica de impugnação recursal, não de reclamação."

Observa-se, portanto, que a alegação de omissão quanto à entrega intempestiva do TOI e do KIT CNR não procede, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada, tendo o colegiado concluído que a insurgência do reclamante dizia respeito à valoração das provas realizada pela Turma Recursal, circunstância incompatível com a estreita via da reclamação constitucional.

Também não prospera a alegação de omissão quanto às supostas irregularidades do procedimento administrativo, à negativa de prestação jurisdicional ou à violação ao contraditório e à ampla defesa.

Isso porque o acórdão embargado expressamente reconheceu que a Turma Recursal apreciou a controvérsia à luz das teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

A pretensão deduzida nos presentes embargos revela, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo incabíveis embargos declaratórios destinados exclusivamente à reapreciação do mérito da decisão.

De igual modo, o prequestionamento resta satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior venha a reconhecer a existência dos vícios alegados.

Não se verifica, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Os embargos declaratórios, na hipótese, evidenciam propósito infringente incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, impõe-se sua rejeição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por EUZÉBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026